Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753004-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: MICHELLE XAVIER DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A AVENÇA. GENITOR DO DISCENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Redirecionamento de execução. Genitor do discente. Impossibilidade. Ainda que os pais sejam solidariamente responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), não é possível redirecionar a execução de contrato de prestação de serviços educacionais, celebrado em favor do menor, ao genitor que não integrou a avença (art. 265 do Código Civil). A obrigação é exigível em relação ao devedor reconhecido no título como tal (art. 779 do CPC). 2 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, e 22 e 25, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que a dívida contraída por um dos pais, com a finalidade de que os filhos frequentem o ensino regular particular, é considerada uma dívida que visa beneficiar a própria entidade familiar, uma vez que a sua ausência evidenciaria a falta de assistência de que necessitam aqueles que se encontram sob o poder familiar. Assevera que ambos os pais devem responder pelos serviços educacionais prestados ao menor. Aduz que a inclusão do genitor no polo passivo decorre de lei e que, ainda que este não tenha assinado o contrato de prestação de serviços, a ele paira a corresponsabilidade pelos gastos decorrentes do ensino. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 1.634, 1.644 e 1.656, todos do Código Civil, e 22 e 25, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016